Tribunal: TJBA
Processo: 8075979-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075979-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMELIA ENMA JAMBEIRO TABOADA VALENTE DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

APELADO: BIOASSIST COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA HELOIZA MESQUITA MENDES, FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO, DAIANE MENDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
S
OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.

INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
INÉP
C
IA DA INICIAL DEVIDAMENTE AFASTADA.
ATRASOS NO PAGAMENTO DAS COMISSÕES. PAGAMENTO DE COMISSÕES SOBRE O VALOR LÍQUIDO DAS MERCADORIAS E NÃO SOBRE O VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS.
FUNDAMENTOS ALEGADOS PELA EMBARGADA.
MOTIVO JUSTO PARA RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO REPRESENTANTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8075979-76.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
BIOASSIST COMERCIAL LTDA

e como Embargad
a
AMELIA ENMA JAMBEIRO TABOADA VALENTE DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator